Tribunal: TJSP
Processo: 1005219-55.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Professora de Educação Básica II. Pleito que emissão de certidão de tempo de contribuição – CTC fracionada para fins de Contagem Recíproca no Regime Próprio de Previdência do Município de Limeira (IPML), devidamente homologada pela SPPREV. Sentença concessiva da segurança reformada.
1. Pretensa expedição de certidão parcial, referente a período excedente

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Mandado de segurança. Professora de Educação Básica II. Pleito que emissão de certidão de tempo de contribuição – CTC fracionada para fins de Contagem Recíproca no Regime Próprio de Previdência do Município de Limeira (IPML), devidamente homologada pela SPPREV. Sentença concessiva da segurança reformada.
1. Pretensa expedição de certidão parcial, referente a período excedente laborado no Estado para cômputo de segunda aposentadoria pelo Município de Limeira. Inviabilidade. Período pleiteado pela autora (01.03.1990 a 31.12.1994) que fora computado para concessão de aposentadoria estadual e abono de permanência. Pedido que encontra óbice nos termos do artigo 84, parágrafo único do Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, no qual veda a contagem de serviço de um dos cargos para obtenção de direito no tocante ao outro. Exegese do artigo 11, inciso II, da Portaria MPS no 154/2008.
2. Depreende-se que a certidão solicitada possui finalidade específica, não se tratando de emissão de simples certidão, mas sim de documento cujo objeto é a constituição do direito ao recebimento de aposentadoria, eis que válida para averbação de tempo como título. Direito apenas à emissão de certidão a título informativo, sem que haja qualquer homologação por parte da SPPREV. Ordem cassada.
3. Direito Constitucional inserto no art. 5o, inciso XXXIV, 'b' e artigo 114 da Constituição Estadual que não se aplica ao caso concreto porquanto tratar-se de certidão com finalidade não acolhida pelo ordenamento

4. Recurso provido. Sentença reformada.